Tribunal: TJES
Processo: 0001793-60.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001793-60.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JARDEL ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO INVIÁVEL. DESTINAÇÃO DA DROGA AO TRÁFICO EVIDENCIADA PELO CONTEXTO EM QUE SE DERAM OS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico acostado aos autos e a autoria resta evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, o que ainda é corroborado pelas declarações do próprio acusado, em sede extrajudicial.

2. Embora, em Juízo, o acusado tenha negado o que havia dito em sede extrajudicial, sua versão é isolada e não deve prevalecer diante das coesas e precisas declarações dos militares, que não foram infirmadas pela Defesa, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP.

3. Como se sabe,
"o legislador, ao redigir o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente. Destarte, a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.395.205/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 18/8/2014).

4. No caso concreto, há elementos a evidenciar que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, diante do contexto em que se deram os fatos, no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido à residência do acusado justamente em razão do seu suposto envolvimento no tráfico, onde fora apreendida uma touca ninja comumente utilizada por traficantes e anotações rudimentares do comércio ilícito de drogas, com a descrição de quantidades de drogas em dolas, pedaços, e respectivos preços.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JARDEL ALVES DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade nos termos do art. 44 do CP.

A Defesa, em suas razões, cinge-se a pedir a desclassificação da conduta imputada ao réu para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JARDEL ALVES DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade nos termos do art. 44 do CP.

A Defesa, em suas razões, cinge-se a pedir a desclassificação da conduta imputada ao réu para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 05/09/2020, por volta de 06:00 horas, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, foi encontrada uma bucha de maconha, uma touca ninja e uma página de caderno com anotações do tráfico. Também narra a exordial que, segundo investigações, o acusado vendia drogas para Anderson, vulgo "Jorjão", e seu primo "Eltinho".

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico acostado aos autos (01 bucha de maconha com 0,7 gramas).

A autoria, por seu turno, resta evidenciada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O policial Sivoney, além de confirmar os fatos descritos na exordial, expressamente declarou que tinha informação de que o réu armazenava drogas em sua residência, as quais eram destinadas ao tráfico. No mesmo sentido foram as declarações do militar Guilherme, que disse que o Serviço de Inteligência detinha informações de que o réu efetuava tráfico próximo a sua residência.

Não bastasse isso, a corroborar a narrativa dos policiais e a autoria delitiva, observa-se que o próprio acusado, em sede extrajudicial, ainda que tenha negado que estivesse exercendo o tráfico na ocasião em que foi preso, confessou que vendia drogas a serviço de Anderson, vulgo "Jorjão", e Eltinho, residentes na "volta escura". Destacou que sua família estava se mantendo com o dinheiro das vendas do entorpecente e que as anotações de movimentação de droga encontradas lhe pertenciam.

Embora, em Juízo, o acusado tenha negado o que declarou em sede extrajudicial, sua versão é isolada e não deve prevalecer diante das coesas e precisas declarações dos militares, que não foram infirmadas pela Defesa, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP. Aliás, em Juízo, o acusado confirmou a assinatura firmada em seu interrogatório policial como sua.

Como se sabe,
"o legislador, ao redigir o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, indicou ao intérprete critérios objetivos e subjetivos para determinar, no caso concreto, a correta subsunção do comportamento do agente. Destarte, a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.395.205/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 18/8/2014).

No caso concreto, há elementos a evidenciar que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, diante do contexto em que se deram os fatos, no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido à residência do acusado justamente em razão de suposta existências de drogas destinadas ao tráfico no local, onde fora apreendida uma touca ninja comumente utilizada por traficantes e anotações rudimentares do comércio ilícito de drogas, com a descrição de quantidades de drogas em dolas e pedaços, além dos respectivos preços.

Assim sendo, inviável o acolhimento do pleito de desclassificação, devendo ser mantida a sentença condenatória guerreada.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.